Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de pacientes segregados cautelarmente pela suposta prática dos crimes de receptação, roubo majorado tentado e corrupção de menores. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando amparo em gravidade abstrata, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis dos agentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva, verificando se: (i) o decreto prisional encontra-se fundamentado em dados concretos que evidenciem o periculum libertatis; (ii) o modus operandi da conduta delituosa justifica a segregação para a garantia da ordem pública; e (iii) a presença de predicados pessoais favoráveis autoriza, por si só, a concessão da liberdade provisória.
III. Razões de decidir
3. A privação cautelar da liberdade, embora medida excepcional no Estado Democrático de Direito, legitima-se quando demonstrada a necessidade de salvaguardar o corpo social de condutas dotadas de acentuada periculosidade. No caso, a gravidade concreta exsurge do modus operandi empregado: tentativa de roubo a residência durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes, cooptação de adolescente e emprego de arma de fogo, utilizando-se, ainda, de veículo produto de crime anterior.
4. A dinâmica fática, caracterizada pelo planejamento e ousadia da ação criminosa — frustrada apenas pela intervenção de terceiros —, revela um menosprezo aos bens jurídicos tutelados e evidencia o risco concreto à ordem pública, afastando a tese de fundamentação baseada em gravidade abstrata.
5. Consoante a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e o Enunciado no 43 da TCCR/TJMT, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de interromper a atuação delitiva.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostra-se insuficiente e inadequada para conter o ímpeto criminoso de agentes que demonstram periculosidade social incompatível com a liberdade, exigindo-se a manutenção do cárcere ante tempus como última ratio indispensável à pacificação social.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta, evidenciada por modus operandi que envolve concurso de agentes, corrupção de menores e emprego de arma de fogo, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, tornando irrelevantes as condições pessoais favoráveis e insuficientes as medidas cautelares diversas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e 180; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.361/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15/04/2024; TJMT, Enunciado no 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002852-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA SANTANA - CPF: 064.037.161-23 (PACIENTE), ALISSON VIANA LOPES - CPF: 112.495.721-93 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (IMPETRANTE), RAFAEL SBRUZZI PRIETO - CPF: 057.387.281-30 (VÍTIMA), T. K. T. G. - CPF: 066.544.151-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado visando à revogação da prisão preventiva de pacientes segregados cautelarmente pela suposta prática dos crimes de receptação, roubo majorado tentado e corrupção de menores. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando amparo em gravidade abstrata, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis dos agentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva, verificando se: (i) o decreto prisional encontra-se fundamentado em dados concretos que evidenciem o
periculum libertatis
; (ii) o
modus operandi
da conduta delituosa justifica a segregação para a garantia da ordem pública; e (iii) a presença de predicados pessoais favoráveis autoriza, por si só, a concessão da liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A privação cautelar da liberdade, embora medida excepcional no Estado Democrático de Direito, legitima-se quando demonstrada a necessidade de salvaguardar o corpo social de condutas dotadas de acentuada periculosidade. No caso, a gravidade concreta exsurge do
modus operandi
empregado: tentativa de roubo a residência durante o repouso noturno, mediante concurso de agentes, cooptação de adolescente e emprego de arma de fogo, utilizando-se, ainda, de veículo produto de crime anterior.

4. A dinâmica fática, caracterizada pelo planejamento e ousadia da ação criminosa — frustrada apenas pela intervenção de terceiros —, revela um menosprezo aos bens jurídicos tutelados e evidencia o risco concreto à ordem pública, afastando a tese de fundamentação baseada em gravidade abstrata.

5. Consoante a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e o Enunciado no 43 da TCCR/TJMT, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de interromper a atuação delitiva.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostra-se insuficiente e inadequada para conter o ímpeto criminoso de agentes que demonstram periculosidade social incompatível com a liberdade, exigindo-se a manutenção do cárcere ante tempus como última
ratio
indispensável à pacificação social.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta, evidenciada por
modus operandi
que envolve concurso de agentes, corrupção de menores e emprego de arma de fogo, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, tornando irrelevantes as condições pessoais favoráveis e insuficientes as medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e 180; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.361/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15/04/2024; TJMT, Enunciado no 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON VIANA LOPES e GUILHERME PEREIRA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra.

O impetrante relata, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 10 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de receptação e roubo majorado tentado. Sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que se baseou na gravidade abstrata do delito.

Argumenta, ainda, que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, o que afastaria o
periculum libertatis
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator plantonista, por não vislumbrar ilegalidade flagrante de plano.

A autoridade coatora prestou informações, ratificando os fundamentos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (
modus operandi
envolvendo concurso de agentes, participação de adolescente e emprego de arma de fogo) e o risco de reiteração delitiva.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a segregação cautelar encontra-se devidamente justificada na necessidade de interromper a atividade criminosa e acautelar o meio social, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

O
Habeas Corpus
é cabível e adequado. A legitimidade ativa é ampla e o interesse de agir persiste, dado que os pacientes permanecem encarcerados por força da decisão judicial objurgada. Inexistem preliminares de nulidade ou incompetência a serem enfrentadas.

Conforme relatado, o presente
writ
visa a revogação da prisão preventiva de ALISSON VIANA LOPES e GUILHERME PEREIRA SANTANA, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia e suficiência de medidas cautelares diversas.

A ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a demonstração concreta do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal), conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados pelo oferecimento e recebimento da denúncia na Ação Penal no 1000303-38.2026.8.11.0055, que imputa aos pacientes a prática de Receptação (art. 180, CP), Tentativa de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, CP) e Corrupção de Adolescente (art. 244-B, ECA).

A controvérsia reside na análise do
periculum libertatis
, especificamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Note-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a preventiva não se amparou na gravidade abstrata dos delitos. Pelo contrário, fundamentou-se em elementos concretos extraídos do
modus operandi
da ação, que revelam a periculosidade acentuada dos agentes.

Os autos demonstram que os pacientes, em concurso com um adolescente, valeram-se de uma motocicleta produto de crime (roubada no dia anterior e sem placa) para, durante a madrugada, tentar subtrair bens de uma residência, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo. A ação somente foi frustrada pela intervenção policial, acionada por vizinhos que perceberam a movimentação suspeita, comprovada por intermédio de vídeos de câmeras de segurança colacionados na ação penal (no 1000303-38.2026.8.11.0055).

Frise-se que tal dinâmica evidencia planejamento, ousadia e um elevado grau de reprovabilidade, sendo o Superior Tribunal de Justiça pacífico ao entender que “não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado na prática do delito” (AgRg no HC n. 953.361/SP, Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 17/2/2025).

A cooptação de um adolescente para a empreitada criminosa e o uso de arma de fogo são circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico e reforçam a necessidade da medida extrema para acautelar o meio social. Nesse sentido,
“verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar”
(AgRg no HC n. 853.440/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, conforme informado pelo Juízo
a quo
, há indícios de reiteração delitiva na região com o mesmo modo de execução (trio em motocicleta), o que corrobora a necessidade da segregação para interromper a escalada criminosa e garantir a ordem pública.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida. Este é o entendimento consolidado noEnunciado n. 43 da TCCR/TJMT, o qual dispõe que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
".

Em igual sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC: 180519/MT, Relator Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 10/10/2023; AgRg no HC: 958134/RS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 05/03/2025).

Por fim, demonstrada a necessidade da custódia com base em fundamentos concretos, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, no caso, insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo de agentes que, armados e associados a adolescente, demonstram periculosidade social incompatível com a liberdade provisória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de ALISSON VIANA LOPES e GUILHERME PEREIRA SANTANA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026